Tribunal: TJDFT
Processo: 0729734-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729734-17.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO DO DEVEDOR E BENS NÃO PENHORADOS POR RESISTENCIA DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL NÃO APRECIADO. DEMORA NO PROCESSAMENTO DO FEITO IMPUTÁVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA. INCIDENCIA DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.340.553/RS. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece a incidência de prescrição quinquenal sobre o crédito tributário ao instituir que "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". 1.1. O art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80, com as alterações das Leis no 11.051/2004 e 11.960/2009, regulamenta a suspensão da execução fiscal, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente em casos de não localização do devedor ou de bens deste, suficientes para penhora e garantia do crédito fiscal. 2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos inserta no art. 543-C do CPC/1973, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da sistematização para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal - Lei no 6.830/80. Nesse sentido, estabeleceu que logo após a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução, bastando para tanto que o credor tenha tomado ciência da mencionada tentativa frustrada. 3. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera (item 4.3. do REsp 1.340.553/RS). 4. Na situação em exame, a ação foi proposta em 2010 (dentro do prazo prescricional), tendo ocorrido a citação da empresa devedora em janeiro/2011 sem a realização de penhora de bens. 4.1. Intimada do mandado de citação, o DISTRITO FEDERAL pleiteou, em fevereiro de 2011, a penhora de bem imóvel, pedido este que, até a presente data, sequer foi apreciado pelo juízo singular. 4.1. Incidência ao caso, portanto, do item 4.3 do REsp 1.340.553/RS. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 924, inciso V, ambos do CPC, por ter o acórdão combatido afastado a prescrição intercorrente. Afirma que, se houve desídia, esta não deve ser atribuída à máquina judiciária, mas, sim, à inércia do recorrido que não cumpriu o comando constitucional da eficiência. Ressalta que a ausência de qualquer manifestação nos autos pela Fazenda Pública por mais de 7 (sete) anos não pode ser atribuída como culpa exclusiva do Poder Judiciário, uma vez que o princípio do impulso oficial não é absoluto e, portanto, a parte tem o dever de impulsionar o feito. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 924, inciso V, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada afronta aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028